Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722342-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Agravo interno interposto pela agravante conhecido em parte. 2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes. 3. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados. 4. O devedor fiduciante deverá ser intimado para purgar a mora, e não o fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis realizará a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. 4.1. In casu, resta evidente que, notificada pessoalmente, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo para purgação da mora, mostrando-se, pois, escorreita a alienação do bem em leilão extrajudicial. 5. A intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão é requisito essencial à validade da alienação do imóvel, admitida a intimação editalícia apenas na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do devedor, o que se amolda ao caso concreto em comento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 7. Agravo interno interposto pela agravante conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. 8. Agravo interno interposto pelo agravado conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, inciso I, e 1.015, ambos do CPC, sob o fundamento de que o colegiado adentrou e manifestou-se sobre matéria meritória em julgamento de agravo de instrumento, ajuizado contra decisão que, antes de instaurado o contraditório e em sede de cognição sumária, indeferiu tutela de urgência. Colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/1997, defendendo a nulidade do procedimento de notificação extrajudicial, uma vez que promovido por serventuário de Cartório localizado em “comarca/circunscrição” diversa daquela em que foi praticada a diligência, o que, no seu entender, implica nulidade das notificações para constituição em mora. Noutro giro, discorre acerca da invalidade da intimação editalícia, para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, porque, na espécie, não teriam sido esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor. Deixa, contudo, de indicar o artigo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. Aponta, ademais, violação e divergência ao enunciado 98 a Súmula do STJ, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Finalmente, pede a concessão de efeito suspensivo. A recorrida, em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o processo principal já foi julgado, contemplando, inclusive, as teses defendidas pela ora recorrente no presente agravo de instrumento. Destarte, ausente o interesse recursal. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. A sentença de mérito transitada em julgado proferida em sede de exceção de pré-executividade que declarou extinta a execução ante a ausência de saldo credor dada a quitação da dívida por terceiro não interessado, enseja a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento no âmbito do qual se discutia a questão afeta à necessidade ou não de exame meritório da exceção de pré-executividade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 113.965/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 657.190/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/4/2018). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação e divergência jurisprudencial com o enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). Nesse mesmo sentido o AREsp 1713411, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ-e 11/9/2020. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029